Tribunal: TJES
Processo: 0009440-87.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009440-87.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHEFE DA AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL DE CARIACICA e outros

APELADO: JOSE DE SOUZA TEIXEIRA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0009440-87.2020.8.08.0012

APELANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
A
:

JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. ALTERAÇÃO DO CONVÊNIO ICMS Nº 38/12. IRRETROATIVIDADE DE NORMA RESTRITIVA. DIREITO ADQUIRIDO E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por pessoa com deficiência física, objetivando a concessão de isenção de ICMS para aquisição de veículo, em razão de já ter usufruído do benefício anteriormente, com base no Convênio ICMS nº 38/12, vigente à época da primeira concessão (27/04/2018), que estabelecia prazo de carência de dois anos. O novo pedido foi indeferido pelo Estado sob o fundamento de que a alteração do referido convênio, ocorrida em 27/07/2018, ampliou o prazo para quatro anos entre concessões. A sentença concedeu a segurança, por entender que a nova regra não poderia retroagir para prejudicar o impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível aplicar, de forma retroativa, a alteração normativa que ampliou o prazo de carência de 2 para 4 anos entre concessões de isenção de ICMS, prejudicando direito já consolidado sob a égide de norma anterior mais benéfica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito adquirido à nova concessão de isenção deve ser analisado conforme a norma vigente no momento da primeira concessão, sendo vedada a aplicação retroativa de norma mais gravosa que modifique o prazo para gozo do benefício fiscal.

A segurança jurídica, consagrada no art. 5º, XXXVI da CF/88 e no art. 6º da LINDB, impede que alterações normativas prejudiquem situações jurídicas consolidadas sob a vigência de regra anterior.

A cláusula quarta, § 1º, do Convênio ICMS nº 38/12, na redação vigente em 27/04/2018, previa validade do benefício por 270 dias e exigência de permanência do veículo por dois anos, prazo que deve prevalecer.

A ausência de comprovação da data exata da aquisição do veículo não impede o reconhecimento do direito líquido e certo, pois a controvérsia jurídica se limita à irretroatividade da norma restritiva.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça estaduais reconhece o caráter humanitário da política fiscal voltada à inclusão da pessoa com deficiência e afasta a retroação de normas fiscais mais restritivas, inclusive quanto ao prazo de carência entre concessões.

A eventual exigência de dilação probatória sobre a data da aquisição do veículo mostra-se irrelevante e incompatível com a via do mandado de segurança, cuja solução repousa na aplicação do princípio da irretroatividade da norma mais gravosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alteração do Convênio ICMS nº 38/12 que ampliou de dois para quatro anos o prazo mínimo entre concessões de isenção não pode retroagir para atingir benefício fiscal concedido sob a vigência da redação anterior.

O princípio da segurança jurídica impede a aplicação retroativa de norma tributária restritiva, quando já configurado direito adquirido.

O mandado de segurança é via adequada para a proteção de direito líquido e certo amparado por documentação que comprove a concessão originária sob norma mais benéfica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Decreto-Lei nº 4.657/1942 (LINDB), art. 6º; CTN, arts. 104, III, e 178.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 137.112/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 13.05.2019, DJe 20.05.2019; TJSP, Apelação Cível nº 1002491-04.2022.8.26.0224, Rel. Des. Danilo Panizza, j. 28.04.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1017763-02.2021.8.26.0506, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 18.03.2022.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

NEG
AR PROVIMENTO AO
RECURSO
,

nos termos do voto do Relator.

Vitória,

de

de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009440-87.2020.8.08.0012

APELANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
A
:

JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, a análise do pedido de isenção fiscal formulado por deficiente físico deve ser sempre interpretado de maneira a satisfazer o caráter humanitário da política fiscal, primando pela inclusão das pessoas com necessidades especiais e não restringindo seu acesso (AgRg no AREsp 137.112/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019).

Na hipótese, buscou o apelado a concessão de isenção de ICMS para aquisição de veículo, sob alegação de ser deficiente físico e ter obtido a primeira isenção em 27/04/2018, com base no Convênio ICMS nº 38/12.

Após dois anos, ao solicitar a renovação do benefício, o pedido foi indeferido sob o argumento de que uma alteração no Convênio ICMS nº 38/12, ocorrida em 27/07/2018, modificou o prazo de 02 (dois) para 04 (quatro) anos para nova concessão. Sustentou ainda a irretroatividade da nova regra, sob pena de ofensa a direito adquirido.

Subseguiu a prolação da sentença com a concessão da segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, ao argumento de que a norma restritiva não poderia retroagir para prejudicar o beneficiário.

A questão trazida à apreciação cinge-se a verificar se o apelado faz jus à isenção de ICMS pela segunda vez para aquisição de veículo, por ser portador de deficiência física, eis que já foi beneficiado com referida isenção anteriormente.

Consta dos autos que na data de 27/04/2018, o recorrente emitiu autorização ao apelado para aquisição de veículo com isenção de ICMS (id. 874500 – pág. 18).

E a validade do benefício é de 270 (duzentos e setenta) dias, conforme disposto no § 1º da cláusula quarta do Convênio ICMS nº 38/2012, vigente à época, vejamos:

Cláusula Quarta: A autoridade competente, se deferido o pedido, emitirá autorização para que o interessado adquira o veículo com isenção do ICMS em quatro vias, que terão a seguinte destinação:

[...]

§ 1º O prazo de validade da autorização será de 270 (duzentos e setenta) dias, contado da data da emissão, sem prejuízo da possibilidade de formalização de novo pedido pelo interessado, na hipótese de não ser utilizada dentro desse prazo.

Na hipótese é incontroverso que a primeira isenção de ICMS foi concedida ao impetrante em 27/04/2018.

A alteração do prazo para 04 (quatro) anos ocorreu em 26/07/2018, contudo, conforme bem asseverado pelo magistrado de 1º Grau, não pode retroagir para prejudicar o beneficiário, visto que foi editada após a concessão anterior.

Apesar da argumentação do Estado de que a contagem se dá a partir da “data da aquisição” do veículo e não da “concessão do benefício”, o que é, em tese, correto, a questão essencial para a solução da demanda é a aplicação da lei no tempo, em respeito ao direito adquirido e à segurança jurídica.

A isenção foi concedida em 27/04/2018, ou seja, sob a égide da regra que previa o prazo de 02 (dois) anos. Mesmo que o recorrido não tenha apresentado a data exata da aquisição do veículo, a concessão do benefício em 27/04/2018 vincula-se ao regime jurídico vigente à época.

Conforme o princípio da segurança jurídica e o direito adquirido, a alteração legislativa posterior não pode prejudicar situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei anterior.

O Convênio ICMS nº 38/12, em sua redação original, estabelecia o prazo de 02 (dois) anos, e essa era a norma aplicável quando o impetrante obteve a concessão inicial.

Não obstante o Estado do Espírito Santo sustentar a inadequação da via eleita (fl. 128), alegando ausência de prova pré constituída sobre a data de utilização do benefício (aquisição do veículo), não se verifica assistir-lhe razão.

A discussão principal não é a data precisa da aquisição do veículo, mas sim a aplicação da nova regra do Convênio ICMS nº 38/2012 de forma retroativa, em detrimento de um benefício já concedido sob uma regra temporal mais favorável.

A sentença de primeiro grau reconheceu que a restrição temporal não pode retroagir para prejudicar o beneficiário, o que está em consonância com a jurisprudência que prestigia a segurança jurídica.

Ainda que o mandado de segurança exija prova pré-constituída, a documentação presente nos autos, que atesta a data da concessão do benefício (27/04/2018), é suficiente para demonstrar o direito líquido e certo à renovação sob as condições da lei vigente à época da primeira concessão, especialmente considerando que a controvérsia se instaura em torno da retroatividade de uma norma limitadora de prazo.

Assim, não há falar em inadequação da via eleita. O direito do impetrante em ter a renovação de seu benefício sob vigência de regra anterior à alteração normativa, se revela pelos documentos já acostados aos autos.

A exigência de prova da data de aquisição do veículo e sua transmissão se mostra, neste contexto, dilação probatória desnecessária e contrária à celeridade do mandado de segurança, bem como irrelevante diante da tese principal de irretroatividade da lei prejudicial ao direito adquirido.

Acresça-se que a lei não pode retroagir para prejudicar direito adquirido, consoante art. 5º, XXXVI da CF/88
1
e art. 6º do Decreto-Lei nº 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro)
2
.

E ainda, o art. 178 do CTN prevê que pode a lei revogar ou modificar, a qualquer tempo, isenção concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, desde que observado o disposto no inciso III do art. 104:

Art. 104 – Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a sua publicação os dispositivos de lei, referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda:

[...].

III – que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte, e observado o disposto no artigo 178.

Importante consignar que a nova regra não tem o poder de desfazer a situação jurídica anteriormente consumada.

O direito adquirido e ato jurídico perfeito consagram o princípio da segurança jurídica, justamente para preservar as situações devidamente constituídas na vigência da lei anterior, porque a lei nova como regra, só projeta seus efeitos para o futuro.

Aliás, em caso semelhante (fl. 55), a própria Subsecretaria de Estado da Receita reconheceu que “
a concessão condicionada, e por prazo certo, não pode ser extinta pela pessoa política tributante antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa a direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica
”.

A proibição de retroatividade da lei mais gravosa ao contribuinte é consequência da segurança jurídica, da proteção da confiança na lei e da não surpresa, visando proteger o cidadão das mudanças do Direito.

Considerando que o benefício fiscal foi concedido ao apelado na vigência da norma que estabelecia como condição, a permanência do veículo sob propriedade pelo prazo de dois 02(dois) anos (ICMS nº 38/2012), não pode ser surpresado com lei posterior (ICMS 50/2018) que restrinja seu direito, aumentando tal prazo para 04 (quatro) anos.

Nesse sentido os Tribunais pátrios:

Apelação Mandado de Segurança IPVA Isenção ICMS – Pessoas portadoras de necessidades especiais Pretensão à exclusão de restrição à transferência de veículo adquirido por “PCD” Admissibilidade – Direito adquirido às condições pré-estabelecidas, vigentes à época da concessão do benefício, anterior ao Decreto nº 65.259/2020, o qual ampliou o período de carência de 2 para 4 anos – Insubsistência do bloqueio após o transcurso de dois anos – Descabimento da retroação do Convênio ICMS 50/18 Precedentes Recurso desprovido.

(TJSP 1ª Câmara de Direito Público Rel. Danilo Panizza Apelação Cível nº 1002491-04.2022.8.26.0224 J. 28.04.2022).

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA IPVA Pretensão à manutenção de isenção do ICMS, considerando o prazo de 2 (dois) anos da sua compra Sentença que julgou improcedente o pedido formulado Irresignação Pretensão à declaração de inexigibilidade de ICMS relativamente à aquisição e à alienação de veículos de propriedade de pessoa com deficiência Ampliação do prazo para 4 anos com a edição apenas do Decreto Estadual nº 65.259, de 19 de outubro de 2020, uma vez que o Convênio ICMS 50/2018 não fora ratificado pelo Estado de São Paulo (natureza meramente autorizativa) - Descabimento Afronta ao princípio da irretroatividade tributária previsto pelo art. 150, inciso III da CF, reiterado pelos artigos 144 e 146 do CTN Veículo que havia sido adquirido na vigência do Convênio ICMS 38/2012 (regulamentado pela Portaria CAT 18/2013), que estabelecia o prazo mínimo de 2 anos para a alienação do bem, devendo ser observado esse prazo para gozo do benefício e alienação do veículo a terceiros SENTENÇA MANTIDA, com observação de que a ordem concedida é apenas para afastar o tal óbice de permanência com o veículo adquirido anteriormente por quatro (4) anos, e, portanto, sem prejuízo da satisfação dos demais requisitos pertinentes à concessão da isenção em vigor RECURSOS DE APELAÇÂO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS. (TJSP 1ª Câmara de Direito Público Rel. Marcos Pimentel Tamassia Apelação Cível n. 1017763-02.2021.8.26.0506 J. 18.03.2022).

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

Deixo de majorar os honorários conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC, em razão da ausência de condenação do apelante na origem por força do artigo 25 da Lei nº 12.016/09 c/c Súmula nº 512 do STF.

É como voto.

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

1
Art. 5º. [...] XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

2
Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)